Tribunal: TJMT
Processo: 1010057-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010057-48.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes
Pacientes: Francieli de Oliveira Rodrigues e Vanessa Pereira de Souza
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
O presente habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, busca revogar a prisão preventiva decretada contra as pacientes Francieli de Oliveira Rodrigues e Vanessa Pereira de Souza, ao argumento de que se encontra caracterizado o excesso de prazo para o término da instrução criminal, por culpa exclusiva da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, ora apontada como coatora.
De acordo com os termos da impetração, a prisão preventiva contra as pacientes foi decretada em 1o.1.2020, decorrentes dos fatos que deram azo à ação penal n. 5085-57.2020.8.11.0042, código 598124 – “Operação Reditus”.
O impetrante assevera que em 3.3.2020 foi determinada a citação das pacientes e que no dia 27.5.2020 o juízo a quo constatou sua não ocorrência.
Aduz que no dia 23.11.2020, ou seja, após decorridos 8 meses e 20 dias foi que o juiz monocrático designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de dezembro de 2020.
Acrescenta que, a solenidade não ocorrera pelo fato de o Ministério Público ter pleiteado pela inquirição de duas outras testemunhas que não haviam sido arroladas pelo parquet na denúncia.
Desse contexto, afirma que após o deferimento da oitiva das testemunhas acima mencionadas, a citada sessão teve início em 23.3.2021, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e interrogadas as pacientes.
Destaca que, na sequência, o Ministério Público solicitou vista dos autos para averiguar possíveis diligência a serem realizadas, tudo devidamente comprovado pelos documentos que seguem em anexo a esta ação constitucional.
Afirma que o processo só foi remetido ao parquet após decorridos 9 dias, e que aquela instituição não obedeceu ao prazo concedido, ficando na posse dos autos durante o período de 5.4.2021 até 16.4.2021, descumprindo ainda a determinação de apresentação de alegações finais, conforme estipulado pelo juízo a quo.
Narra que, depois da devolução do processo em cartório, não houve qualquer providência por parte “do Juízo ou da gestora”, em dar andamento no feito, fato este que faz com que as pacientes estejam segregadas há 1 ano, 6 meses e 8 dias, sem que haja uma data prevista para a resposta estatal, o que é inadmissível.
Com essas considerações, em síntese, almeja a concessão liminar da presente ordem, a fim que se seja relaxada a prisão preventiva e, consequentemente, seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor das pacientes e, subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de prazo, e, consequentemente, que seja confirmada a medida liminar concedida.
É o relato do necessário.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No caso, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, fazendo-se imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução tramita com morosidade ou não.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, bem como a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal e dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Nesse contexto, observo, por ora, a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator